Tribunal: STF
Processo: RE 87245
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA (CÓDIGO PENAL, ART. 93, II, A). A SUA
APLICAÇÃO PRESSUPOE A PERICULOSIDADE DO AGENTE (CÓDIGO PENAL, ART.
76,II), VERIFICADA POSITIVAMENTE PELO JUIZ, NÃO BASTANDO, PORTANTO, A
SÓ CONDENAÇÃO A RECLUSÃO POR MAIS DE CINCO ANOS.
            RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.